Tribunal: TJDFT
Processo: 0704786-53.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTORES ADULTOS. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. MENORES DE IDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANO MATERIAL. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. NECESSIDADE. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS AÉREOS. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência judiciária gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Inviável a concessão do benefício da gratuidade de justiça, quando existem nos autos elementos que contrariam a alegação de hipossuficiência, não afastada pelas partes. A hipossuficiência econômica dos menores de idade é presumida, de modo que a eles deve ser deferida a gratuidade de justiça. De acordo com o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Os danos materiais a serem ressarcidos à parte autora devem corresponder ao montante efetivamente despendido, devido à necessidade de aquisição de novas passagens aéreas para o retorno ao destino de origem. Em casos de cancelamento indevido de voo, sem que seja oferecida assistência aos passageiros, resta configurado o dano moral referente à necessidade de remarcação da viagem. Na fixação da indenização por dano moral, deve-se ter como norte a razoabilidade e a proporcionalidade, as condições do ofensor e as do ofendido, além da natureza do direito violado, de modo a atender à função punitiva e pedagógica do instituto. Conforme enunciado no 326, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao pleiteado na inicial não implica sucumbência recíproca.